Tribunal: TJES
Processo: 0000349-75.2015.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000349-75.2015.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA CERA LIESNER

APELADO: SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DESPESAS HOSPITALARES. TROCA DE ACOMODAÇÃO A PEDIDO DE FAMILIAR. ESTADO DE PERIGO NÃO CONFIGURADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória para cobrança de despesas hospitalares referentes à troca de acomodação de enfermaria para apartamento, e improcedente a reconvenção que buscava indenização por danos morais.

2. A parte apelante firmou termo solicitando a alteração da acomodação hospitalar durante a internação de familiar, assumindo os custos adicionais. Alega, em sua defesa, ilegitimidade passiva, vício de consentimento por estado de perigo, omissão informacional e falha na prestação do serviço hospitalar.

3. A sentença reconheceu a validade da contratação, afastou a alegação de estado de perigo, considerou cumprido o dever de informação e entendeu inexistente o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o familiar que assina o termo de solicitação de troca de acomodação possui legitimidade passiva para responder pelas despesas, ainda que não seja o titular do plano de saúde; (ii) saber se a situação de urgência médica alegada configura estado de perigo capaz de anular o negócio jurídico; (iii) saber se houve falha no dever de informação quanto aos valores cobrados; e (iv) saber se a espera pelo atendimento médico configurou falha na prestação do serviço geradora de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A assinatura de termo de responsabilidade e solicitação de mudança de acomodação por familiar do paciente atrai para si a legitimidade passiva e a obrigação de arcar com os custos excedentes decorrentes dessa manifestação de vontade específica.

6. Não se caracteriza o estado de perigo (art. 156 do Código Civil) quando a opção por acomodação privativa decorre de mera conveniência ou busca por conforto, estando o tratamento médico de urgência garantido na modalidade de internação coberta pelo plano de saúde.

7. O dever de informação é cumprido quando o documento subscrito pela parte prevê, de forma expressa, que a diferença de acomodação incidirá sobre diárias e honorários médicos, sendo descabida a alegação de desconhecimento dos encargos.

8. A espera por atendimento médico em ambiente hospitalar não configura dano moral quando a prova pericial demonstra que o paciente foi devidamente triado, medicado e mantido sob vigilância, inexistindo nexo causal entre a conduta hospitalar e qualquer agravamento do quadro de saúde.

9. A responsabilidade civil do prestador de serviços hospitalares, embora objetiva, exige a comprovação de falha no serviço, o que é afastado mediante laudo pericial que atesta a adequação dos procedimentos adotados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A contratação de melhor opção de acomodação hospitalar por familiar de paciente, motivada por conforto e sem risco de desassistência, é válida e eficaz, não configurando estado de perigo. 2. A simples escolha por acomodação superior em hospital, quando o atendimento de urgência já é garantido, não configura estado de perigo. 3. A inexistência de erro médico ou negligência atestada por perícia afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 156; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível 0027069-39.2015.8.08.0048, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, DJe 06/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA DA PENHA CERA LIESNER (ID 15984139), visando a reforma da sentença (ID 15984137) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva que, em sede de Ação Monitória ajuizada por SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A, julgou procedentes os pedidos autorais para constituir título executivo judicial no valor de R$ 2.751,00 e julgou improcedente a reconvenção ofertada pela ré, condenando-a nos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese: (a) sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o plano de saúde pertence à pessoa jurídica e o termo de confissão foi assinado por seu cônjuge; (b) a nulidade da cobrança por vício de consentimento (estado de perigo), alegando ter sido coagida a assinar o termo de troca de acomodação diante da demora no atendimento de seu esposo; (d) falha no dever de informação quanto ao valor cobrado; (e) a procedência do pedido reconvencional de indenização por danos morais, decorrente da falha na prestação do serviço, consubstanciada na demora excessiva para atendimento médico.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 15984144), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000349-75.2015.8.08.0067

APELANTE: MARIA DA PENHA CERA LIESNER

APELADO: SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado, SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A ajuizou a presente ação monitória visando o recebimento de R$ 2.751,00 (dois mil, setecentos e cinquenta e um reais), referente à diferença de despesas hospitalares e honorários médicos decorrentes da solicitação de troca de acomodação (de enfermaria para apartamento) durante a internação do cônjuge da ré. A requerida, por sua vez, apresentou embargos e reconvenção, alegando vício de consentimento e pleiteando danos morais pela suposta falha no serviço.

Pela sentença hostilizada, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão monitória e improcedente a reconvenção, sob o fundamento de que a prova documental comprova a contratação da melhoria de acomodação pela ré, afastando-se as teses de estado de perigo e erro médico, este último com base em laudo pericial.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação por meio do qual alega, em síntese, (a) sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o plano de saúde pertence à pessoa jurídica e o termo de confissão foi assinado por seu cônjuge; (b) a nulidade da cobrança por vício de consentimento (estado de perigo), alegando ter sido coagida a assinar o termo de troca de acomodação diante da demora no atendimento de seu esposo; (d) falha no dever de informação quanto ao valor cobrado; (e) a procedência do pedido reconvencional de indenização por danos morais, decorrente da falha na prestação do serviço, consubstanciada na demora excessiva para atendimento médico.

Pois bem.

Inicialmente, no que toca à alegada ilegitimidade passiva, não assiste razão à recorrente.

Isto porque, conquanto o plano de saúde seja titularizado por pessoa jurídica e o termo de confissão tenha sido assinado pelo paciente (cônjuge), compulsando os autos físicos digitalizados (fl. 13), verifica-se que a própria Apelante assinou a "Declaração para Troca de Acomodação", assumindo expressa e formalmente a responsabilidade pelo adimplemento dos valores correlatos.

Ao firmar tal documento, solicitando a troca de leito não coberto pelo plano, a recorrente atraiu para si a responsabilidade pelas despesas decorrentes desse ato de vontade específico, conforme restou expressamente consignado no referido documento.

De outro lado, observa-se que a controvérsia central da presente demanda gira em torno da validade da referida cobrança e da suposta falha na prestação do serviço (demora no atendimento) que ensejaria danos morais, conforme pretendido pela Apelante.

No que concerne ao lastro probatório necessário à Ação Monitória, impende reconhecer que a prova documental revela-se apta para corroborar o juízo de procedência da sentença ora impugnada.

Neste particular, observa-se que a Apelante solicitou expressamente a mudança de padrão de acomodação (enfermaria para apartamento), ciente de que isso geraria custos adicionais, conforme documento por ela subscrito.

De outro lado, a Apelante invoca a ocorrência de estado de perigo (art. 156 do Código Civil) objetivando a anulação do negócio jurídico, alegando que assumiu obrigação excessivamente onerosa para garantir atendimento ao marido, que aguardava há horas com dores.

Consoante cediço, o estado de perigo configura-se quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa.

No caso em tela, contudo, não se vislumbram os requisitos caracterizadores desse defeito do negócio jurídico.

Primeiramente, denota-se que o atendimento médico de urgência estava garantido pela cobertura do plano de saúde na modalidade contratada (enfermaria/apartamento coletivo). A opção pela transferência para quarto privativo, de fato, aparenta ter se amparado em escolha por maior conforto e comodidade, e não em uma condição
sine qua non
para a prestação do serviço de saúde ou para "salvar" o paciente de grave dano.

Inexiste nos autos qualquer evidência inequívoca de que o quadro do paciente envolvia risco iminente que tornasse a contratação de um quarto privativo uma medida imprescindível para "salvar-se de grave dano ou sofrimento”. Como bem pontuado na sentença, "a escolha por maior privacidade, portanto, não se confunde com a condição essencial para a prestação do serviço de saúde".

Ainda dentro deste contexto, tem-se a alegação de
falha na prestação do serviço e erro médico
, sob a alegação de que o esposo da Apelante fora ignorado por mais de 09 horas sem atendimento. Contudo, a prova técnica produzida nos autos contraria a versão de desassistência.

Ao ser periciado pelo
expert
do Juízo, o próprio paciente (marido da Apelante) relatou o histórico do atendimento. E conforme se extrai do Laudo Pericial:

"O autor relatou que ao chegar ao hospital, ficou esperando pelo médico especialista que estava em cirurgia,
tendo sido colocado no soro e medicado.
" (fls. 155)

E ainda, nas ponderações do Perito, este consignou que "[...]
A perícia médica tem por fundamento a avaliação médica do autor verificando as patologias e condutas médicas realizadas
” e prossegue afirmando que “
Essa perícia conclui que não houve erro de conduta ou falha do atendimento médico realizado
." (fls. 155/155v).

Denota-se, assim, que diferentemente do que alega a recorrente, não restou demonstrado eventual abandono ou negativa de atendimento, sendo possível inferir da conclusão pericial que o paciente foi triado, admitido, recebeu medicação para dor e soro enquanto aguardava em enfermaria coberta pelo plano, e foi avaliado pelo especialista assim que possível.

A espera em ambiente hospitalar, quando o paciente está devidamente medicado e sob vigilância, não configura, por si só, dano moral, mormente quando a perícia técnica atesta a correção da conduta médica e a ausência de sequelas ou agravamento do quadro.

Assim, não se desincumbiu a Apelante do ônus de provar a alegada desídia (art. 373, I, do CPC), sendo que a prova técnica produzida milita em sentido diametralmente oposto às suas alegações.

Forçoso registrar que a responsabilidade civil do hospital, embora objetiva (art. 14 do CDC), depende da comprovação do defeito no serviço e do nexo causal. Ausente a prova da falha, não há dever de indenizar.

Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DE ENTIDADE HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO NA FASE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Adriana de Souza Ribeiro contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Serra/ES, que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e da Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense – AEBES.

A apelante sustenta que houve falha na prestação de serviço médico, resultando na morte de seu filho ainda no útero e na perda irreversível de sua capacidade reprodutiva, e que houve cobrança indevida para liberação do corpo do natimorto. Requer a inversão do ônus da prova, o reconhecimento da responsabilidade civil dos apelados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço médico que justifique a responsabilização dos apelados pelos danos alegados; (ii) definir se é possível a inversão do ônus da prova na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova não pode ser analisada na fase recursal, pois a questão não foi arguida oportunamente antes da sentença, conforme dispõe o art. 373, §1º, do CPC.

A responsabilidade do Estado e da entidade hospitalar na prestação de serviço público de saúde é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. No entanto, exige-se a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o dano alegado.

O laudo pericial atesta que os procedimentos médicos adotados seguiram os protocolos clínicos adequados à situação da paciente, inexistindo erro ou negligência que configure falha na prestação do serviço.

A prova pericial indica que, na primeira internação, não havia indicação para realização de cesariana, pois o feto estava em prematuridade extrema e não havia sinais de comprometimento materno fetal. Na segunda internação, diante do descolamento prematuro de placenta, o atendimento foi imediato, com realização de cesariana de emergência para preservação da vida materna.

A ausência de comprovação de acompanhamento pré-natal adequado, bem como a inconsistência das informações prestadas pela apelante sobre seu histórico gestacional, reforça a inexistência de responsabilidade dos apelados.

Quanto à suposta cobrança de R$ 700,00 para liberação do corpo do natimorto, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar o pagamento, conforme determina o art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova deve ser arguida na fase instrutória do processo, sendo inviável sua apreciação apenas na fase recursal.

A responsabilidade objetiva do Estado e de entidade hospitalar na prestação de serviço público de saúde exige a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes e o dano alegado.

O atendimento médico que segue protocolos clínicos estabelecidos e é corroborado por prova pericial idônea não caracteriza falha na prestação do serviço.

(TJES - Apelação Cível nº. 0027069-39.2015.8.08.0048; Relatora: Des. Marianne Judice de Mattos; Primeira Câmara Cível, Dje: 06.05.2025)

No que concerne ao dever de informação sobre os valores devidos, a Apelante alega que foi informada de um custo de R$ 115,00, mas cobrada em R$ 2.751,00.

Em que pese a alegação, o documento assinado pela Apelante é claro ao dispor que "
a diferença incidirá não somente sobre o valor da diária hospitalar, mas também sobre honorários médicos a serem apurados,
estando ciente de que os custos provenientes de tal diferença serão de minha inteira responsabilidade
" (fls. 13). Merece registro, ademais, que a Nota Fiscal e o detalhamento da conta hospitalar (fls. 14/15 e 22) demonstram que o valor cobrado corresponde à diferença de diárias e aos honorários médicos, circunstância que infirma a alegação recursal.

À luz de tais considerações, entendo revelar-se escorreita a conclusão da sentença ora impugnada, razão pela qual não merece prosperar a pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Em razão do desprovimento recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (na ação principal) e sobre o valor da causa (na reconvenção), na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.